Tribunal: TJPA
Processo: 0819305-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819305-96.2021.8.14.0401

APELANTE: ROSANA FERREIRA SANTANA

APELADO: ELI OLIVEIRA TRIGUEIRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO TRANSCURSO DO TEMPO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. NULIDADE DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que revogou medidas protetivas de urgência com base apenas no decurso do tempo e ausência de novas intercorrências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a revogação de medidas protetivas de urgência, com base apenas no lapso temporal e sem prévia oitiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação de medidas protetivas de urgência deve ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, conforme orientação do STJ firmada no Tema 1249.

4. A simples ausência de novas ocorrências ou o decurso do prazo não são suficientes para justificar a revogação automática das medidas, sendo imprescindível a análise da persistência da situação de risco.

5. A decisão de primeira instância se afastou dessa diretriz ao revogar as medidas exclusivamente com base na passagem de tempo, sem qualquer averiguação concreta da situação de risco ou oitiva das partes.

6. Diante disso, impõe-se a cassação da decisão e o restabelecimento das medidas protetivas, com determinação para reavaliação da necessidade de sua manutenção, mediante prévia oitiva da vítima e do suposto agressor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige a prévia oitiva da vítima e do suposto agressor. 2. A mera ausência de novas ocorrências ou o transcurso do tempo não autorizam, por si só, a revogação das medidas. 3. A manutenção ou revogação das medidas cautelares deve estar fundamentada na análise concreta da persistência ou cessação da situação de risco.”

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN 25.3.2025; STJ, REsp 2.066.642/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rosana Ferreira Santana apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que revogou medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, fixadas em desfavor de Eli Oliveira Trigueiro Filho (ID 15034206).

A apelante requer o restabelecimento das medidas protetivas por considerar que persiste o risco à sua integridade física e psicológica, bem como diante da existência de requerimento tempestivo e expresso de manutenção das medidas protetivas, o que afastaria a alegação de ausência de interesse processual (ID 15034208).

O apelado refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente pela manutenção da sentença (ID 15034213).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 25535199).

É o relatório.

VOTO

De início, afasto a tese levantada em contrarrazões quanto ao não recebimento do recurso interposto com fundamento na legislação processual civil. Isso porque a apelação foi interposta em 09/02/2023 (ID 15034208), em momento anterior à alteração normativa que incluiu o art. 32, I, g) no RITJPA. À época, não havia ainda a definição jurisprudencial e regimental que atualmente orienta a competência das Turmas de Direito Penal para processar e julgar recursos relativos às medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006, razão pela qual não se pode imputar à recorrente erro grosseiro no fundamento legal empregado na interposição do recurso.

Destarte, tenho que o recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, a defesa requer a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas liminarmente deferidas, sustentando que o juízo se baseou exclusivamente no transcurso do lapso temporal sem registro de novas intercorrências, deixando de ouvir previamente a vítima para avaliação quanto à cessação efetiva da situação de risco, medida imprescindível no caso em exame, ressaindo o fato de que em réplica à contestação, a vítima requereu expressamente a continuidade das Medidas Protetivas (ID 15034201)

Acerca da temática em julgamento, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia (
Tema 1249
), fixou a tese jurídica de que “a duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher”, sendo que “a revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor” (STJ,

REsp n. 2.070.717/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025).

Desse modo, a jurisprudência da Corte Especial estabelece que “a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessão efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial” (STJ,
AgRg no REsp 1.775.341/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 12/04/2023), firmando a tese de que “a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal” (STJ,
REsp n. 2,066,642/MG
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/08/2024).

Nesse espeque, o transcurso do prazo de vigência não acarreta a automática perda de eficácia da medida, visto que o magistrado necessariamente deve aferir a persistência da situação de risco à integridade física da ofendida antes de decidir pela revogação.

No caso em exame, o juízo se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois motivou a revogação das medidas exclusivamente com fundamento no requisito da temporalidade, conforme consignado na sentença impugnada:

Em manuseio aos autos, verifico que o prazo de 01 ano para a duração das medidas, fixado na decisão liminar, já se esgotou, sem que houvesse pedido de prorrogação ou indicação de fatos novos que pudessem embasar a dilação do prazo das medidas. Assim, em vista da expiração da validade das medidas protetivas, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(ID 15034206).

Destarte, considerando que a revogação ocorreu sem qualquer averiguação acerca da permanência da situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, torna-se imprescindível ao juízo de origem reavaliar a situação, mediante prévia oitiva das partes, a fim de verificar a persistência ou a cessação de risco antes de decidir pela renovação ou revogação das medidas anteriormente fixadas nos autos de origem.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a decisão recorrida e restabelecer as medidas protetivas inicialmente deferidas, determinando ao juízo de primeiro grau que reavalie a necessidade de manutenção das cautelares fixadas em favor da vítima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025